Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721932-85.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLAR CONSTRUTORA LTDA APELADO: CONDOMINIO BEM VIVER RESIDENCIAL CLUBE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Solar Construtora LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 72230303) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Condomínio Bem Viver Residencial Clube em desfavor da apelante, extinguiu-a pelo pagamento, diante da penhora integral do débito, nos termos do art. 924, II, CPC, asseverando não terem, os embargos à execução, efeitos suspensivos. Em razões recursais (Id 72230305), a apelante/executada alega a impossibilidade de ser extinta a execução enquanto pendente de julgamento os embargos à execução, ainda que recebido sem efeitos suspensivos. É o brevíssimo relatório. Decido. O Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, apesar da indicação existente no Pje de que há processo associado ao presente apelo, certifica ao Id 72287484 não haver prevenção para a distribuição. A apelante, de sua vez, em razões recursais, informa ter oposto embargos à execução, Proc. no 0725624-92.2024.8.07.0003, com decisão ainda pendente de trânsito em julgado. Em consulta aos autos dos embargos à execução, verifico ter sido prolatada sentença em 16/2/2025 e interposta apelação pela embargante. Este recurso foi distribuído à e. 3a Turma Cível e à relatoria do e. Desembargador Roberto Freitas Filho, em 22/5/2025 (Id 72027608 do processo no 0725624-92.2024.8.07.0003). Ora, considerados esses fatos processuais, é inegável ser conexa a presente apelação, que foi manejada nos autos do processo executivo, à apelação antes interposta contra decisão proferida nos embargos opostos à citada demanda executiva. Inexata, portanto, a certidão lavrada pelo NURANP, que, por força de prevenção pela distribuição anterior de recursos em processo conexo ainda em tramitação, deveria ter encaminhado os autos à c. 3a Turma Cível, não a esta 1a Turma Cível. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A distribuição anterior do noticiado recurso em processo conexo com o ora em exame, determina a prevenção da e. 3a Turma Cível para processar e julgar esta apelação. Necessária, portanto, sua redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 3a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador Roberto Freitas Filho. Em caso de eventual afastamento (art. 79, §1o, do RITJDFT), o processo deverá ser encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 5 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora